Tribunal: TJDFT
Processo: 0705625-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0705625-84.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SANDRA CRISTINA SOUZA BULHAO, MARIA CRISTINA LEITE DA SILVA, SIMONE RODRIGUES DAS NEVES, SUELY RODRIGUES DA SILVA DE OLIVEIRA DESPACHO A sessão de julgamento virtual pode ser acompanhada pelo link: https://pje.tjdft.jus.br/extras/plenario-virtual/#/pauta/4880 Nada mais havendo, aguarde-se a conclusão do julgamento. Brasília/DF, 3 de novembro de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora